Tribunal: TJDFT
Processo: 0710457-62.2020.8.07.0007
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-11

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PETIÇÃO INICIAL GENÉRICA. PEDIDO INESPECÍFICO. INTERESSE PROCESSUAL. AUSÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM MÉRITO.HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CRITÉRIO DE EQUIDADE. CABIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1.A ação de exigir contas, nos termos do art. 550 do Código de Processo Civil, compete àquele que afirma ser titular do direito de exigi-las. A aludida ação desenvolve-se em duas fases distintas, guardando, cada qual, suas características próprias, o que exige do julgador a apreciação de elementos distintos em cada momento processual.
2.Na primeira fase da ação, é analisado se o autor tem direito de exigir as contas e se o réu está obrigado a prestá-las.Na segunda fase, quando já firmado o dever de prestaras contas e o direito de exigi-las, passa-se à análise dos lançamentos e dosdocumentos em que se fundam, para apurar o valor do débito ou crédito.
3.O titular de conta bancária possui, em tese, interesse em exigir do banco que preste as contas dos valores sob sua guarda, conforme o Enunciado de Súmula n. 259 do Superior Tribunal de Justiça.
4. Ao propor a ação de exigir contas contra instituição bancária, todavia, o correntista deve indicar na petição inicial o período exato em que ocorreram os lançamentos duvidosos, com exposição de motivos consistentes que justifiquem a provocação do Poder Judiciário.
5. A petição genérica,que não especifica quais lançamentosdevem ser justificados pela instituição bancária, não ampara a ação de exigir contas, ensejando o indeferimento da petição inicial.
6.Tendo a causa valor muito baixo, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, §8o, do CPC.
7. Apelação do Autor conhecida e não provida. Apelação do Réu conhecida e provida. Unânime.